Tribunal: TJMT
Processo: 1016972-92.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1016972-92.2018.8.11.0041
Vistos.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Ornóbio Trindade Filho em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara de Feitos Gerais da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Alugueis ajuizada por Ana Nancy Costa Campos e condenou o Apelante ao pagamento da importância de R$ 93.440,43 (noventa e três mil quatrocentos e quarenta reais e três centavos), acrescidos dos consectários legais, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito atualizado.
A Apelada disse que herdou da sua mãe Nadir Costa Campos (falecida em 16/06/2013) os lotes 10 e 11, situados no local chamado Curral Velho, Quadra 08, contendo uma casa de 202m2, e que estão matriculados sob n.o 13.913 no 7o Ofício Registral de Cuiabá, conforme Escritura Pública de Inventário, Cessão de Direitos Hereditário e Adjudicação de Bens que acompanha a inicial. Além da casa de 202m2, a Apelante explicou que foi construída outra casa menor dentro do perímetro dos lotes.
Segundo a narrativa inicial, o Apelante conviva com a Sra. Nadir e, quando esta faleceu, adjudicou 50% dos direitos que a falecida tinha sobre a empresa de transportes do casal, e que a Apelada consentiu que o Apelante residisse na casa (maior) de 202m2 com sua nova família (esposa e filhos), desde que pagasse o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), a partir de 02/01/2015.
A despeito disso, assegura que o Apelante nunca pagou o aluguel, o que motivou a Apelada a reclamar o recebimento no montante, atualizado até 02/05/2017, fixado na sentença.
Em sua defesa, o Apelante ratificou que conviveu com a mãe da Apelada e que, na época do óbito, estavam em processo de adoção de um filho, o qual, apesar de não ter participado do inventário, foi combinado que ficaria com 50% do imóvel objeto da locação.
Defendeu ter firmado com a Apelada o Contrato de Compra e Venda dos lotes e, em contrapartida, adquiriu cota de consórcio imobiliário, cujo crédito seria transferido para a Apelada tão logo sorteado. Asseverou que, além das parcelas da cota consorcial, também repassava à Apelada a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês, contabilizando o montante de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais) mensais.
Prosseguiu na narrativa dizendo que a Apelada desistiu do negócio porque alegava que permaneceria no imóvel herdado. Inobstante isso, a Apelada passou a residir no exterior e colocou o imóvel novamente à venda. Alegou que colaborava com o sustento da Apelada e que jamais a afrontou, bem como que se mudou da casa maior (202m2). No mais, afirmou que a Apelada falta com a verdade ao dizer que não recebeu o valor do aluguel.
Com as razões do apelo, o Apelante trouxe print de uma conversa via aplicativo de celular WhatApp no qual a Apelada afirma que os lotes 10 e 11, nos quais está edificada a casa que fora ocupada pelo Apelante de janeiro/2015 até maio/2017, pertencem a ela (Apelada) e ao irmão Emanuel Antonio da Costa Trindade (que foi "adotado de fato" pelo Apelante e pela Sra. Nadir), tese suscitada na contestação e rechaçada na sentença.
O Apelante afirmou que, visando regularizar a adoção à brasileira" feita pela falecida, está em trâmite a Ação de Reconhecimento de Maternidade Socioafetiva no 1043331-74.2021.8.11.0041 na 1a Vara de Família e Sucessões da Capital e tal fato pode colocar em xeque toda a narrativa inicial, em especial a validade do Inventário no ponto em que outorgou à Apelada transmissão, por herança, os direitos reais do imóvel alugado e, por arrastamento, o direito de cobrar sozinha o valor dos alugueis.
Do manuseio do conjunto fático-probatório, ao que tudo indica, a questão judicializada encontra raízes em contenda de cunho eminentemente familiar e, salvo melhor juízo, pode ser solucionada pela via menos gravosa e onerosa.
Com efeito, a autocomposição é método de solução de conflitos reconhecido pelo legislador ordinário como questão preponderante prévia à análise pelo Estado-Juiz. Na mediação, a oralidade e a informalidade são princípios vigas na condução da sessão e, não raras vezes, permitem a reaproximação das partes e a restauração do relacionamento que antes imperava.
A Ministra Ellen Gracie, no Supremo Tribunal Federal, cita Teixeira no seguinte trecho: “O clima de informalidade e confidencialidade das sessões favorecem o esclarecimento de situações que talvez não aflorassem na sala das audiências. O diálogo que se estabelece entre as partes é mais verdadeiro porque envolve a inteireza de suas razões e não apenas aquelas que poderiam ser deduzidas com forma e figura de juízo” (in TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. O judiciário e a constituição. Brasília: Saraiva, 1994. 235 p).
Diante da pertinência de as partes serem conduzidas à solução amigável por meio da mediação, converto o feito em diligência e determino a remessa dos autos ao CEJUSC de 2o Grau, pelo prazo de 40 (quarenta) dias.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de março de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora